Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013276-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (PROCURADOR), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MORA DA RECUPERANDA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL – INCLUSÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento que julgou improvido o recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo de Habilitação de Crédito n. 0041640- 52.2015.8.11.0041, que julgou improcedente a habilitação de crédito ajuizada pela Caixa Econômica Federal, a qual pretendia a inclusão do crédito decorrente de multa contratual por quebra de contrato no montante de R$2.144.800,45 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e quarenta e cinco centavos) no quadro geral de credores, na classe quirografária.

Sustenta a Embargante que o acórdão é omisso por não ter enfrentado a questão da inclusão da multa contratual nos processos de recuperação, nos termos do art. 55, VIII e IX C/C ART. 77 e art. 86, §1o, da Lei n. 8.666/93 c/c art. 49 caput e §2o da Lei 11.101/2005 e art. 784, II do CPC, uma vez que se trata de título executivo extrajudicial o Contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e de Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida, e que a multa nele prevista teria sido constituída de pleno direito decorrente da rescisão contratual.

Alega que é necessária a manifestação expressa deste Tribunal para fins de prequestionamento para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC, a qual se manifestou no id. 145877671.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, na hipótese, o acórdão recorrido analisando todas as fundamentações expostas pela embargante julgou improvido o Recurso, mantendo a decisão recorrida, sob o fundamento de que o incidente de habilitação de crédito não é o incidente próprio para discutir a rescisão contratual, e consequentemente a incidência ou não da multa contratual, não havendo assim que se falar em habilitação de crédito decorrente da referida multa.

De acordo com o artigo 9o, inciso III e Parágrafo único da LRF o incidente de habilitação deve conter os documentos comprobatórios do crédito, isto é prova constituída do seu crédito.

Dessa forma, se no presente caso, não há prova da constituição do crédito que se pretende habilitar, já que não há prova da constituição em mora pela embargada, se faz necessário o ajuizamento de ação própria para discutir a extinção do contrato e a incidência ou não da multa contratual, para só então, ser manejado o incidente de habilitação de crédito.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022